Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703505-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: LAURA ANDRADE GUIMARAES OLIVERA D E S P A C H O 1. A recorrente foi intimada, ao ID 55548490, no endereço previamente informado ao autos, de modo que, inexistente notícia quanto à alteração de seu paradeiro, presume-se validamente comunicada acerca do ato processual de ID 54285046, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC. 2. A par disso, à Secretaria desta douta Turma Cível para que, se o caso, certifique o trânsito em julgado do Acórdão de ID 53803935, promovendo, de forma subsequente, a baixa dos autos à instância de origem. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora